Tribunal: TCU
Processo: 018.626/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da falta de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio da Lei Rouanet, para implementação do projeto intitulado Arena Cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC (que teve as suas atribuições absorvidas pelo atual Ministério da Cidadania, Lei 13.844/2019) contra a empresa Cwf Produtora Cultural Ltda. e seus dirigentes, Sr. Deivis Felipe de Oliveira e Sra. Camila de Souza, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado "Arena Cultural" (Pronac 14-7397). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Cwf Produtora Cultural Ltda. e seu dirigente, Sr. Deivis Felipe de Oliveira, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas a favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 05/12/2014 180.000,00 15/12/2014 20.000,00 18/12/2014 100.000,00 23/12/2014 20.000,00 30/12/2014 10.036,63 30/01/2015 4.119,33 30/01/2015 420,55 30/01/2015 2.143,70 30/01/2015 5.469,58 30/01/2015 8.409,52 30/01/2015 556,94 09/02/2015 15.000,00 09/02/2015 15.000,00 09/04/2015 40.000,00 30/04/2015 3.066,23 29/06/2015 21.400,00 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/07/2015 30.000,00 10/07/2015 90.000,00 10/07/2015 20.000,00 13/07/2015 210.000,00 31/07/2015 2.530,24 30/09/2015 50.000,00 9.2. aplicar à empresa Cwf Produtora Cultural Ltda. e ao seu dirigente, Sr. Deivis Felipe de Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência do teor deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Cidadania (Secretaria Especial da Cultura).